Tribunal: TJMT
Processo: 0004651-49.2017.8.11.0050
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004651-49.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCOS FERREIRA DE CAMPOS (VÍTIMA), REINALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 529.613.976-34 (APELANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 432.322.641-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARCOS FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 007.345.651-94 (VÍTIMA), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI -
RECURSO DA DEFESA
:
I)

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– ANULAÇÃO DO JÚRI – IMPROCEDÊNCIA - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES DEBATIDAS EM PLENÁRIO – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - SOBERANIA DOS VEREDICTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
II) MOTIVO TORPE
–
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
IMPERTINÊNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - QUALIFICADORA CONTEMPLADA NA SENTENÇA –
III
- QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
DECOTE -
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DO RÉU PERANTE AUTORIDADE POLICIAL –
VERSÃO DO MP ACOLHIDA PELOS JURADOS
–
RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO -
QUALIFICADORAS MANTIDAS
-
IV – TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO
– IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
– NÃO CONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– CONFORMIDADE COM O PARECER DA PGJ.

I
–
O acatamento dos jurados de uma das teses debatidas em plenário não enseja a anulação do julgamento por que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos, principalmente na hipótese em que o conjunto fático-probatório denota a ocorrência do crime nos moldes revelados na exordial acusatória, com elementos concretos de prova relativos à tese acolhida;

II -
Não há que se cogitar de exclusão da qualificadora do homicídio cometido por motivo torpe se tal qualificadora, sequer, foi cogitada pelo Tribunal do Júri ou reconhecida em sentença, portanto, carece de interesse recursal a defesa nesse ponto. Tese não conhecida;

III –
Revela-se fundamentada a decisão do Tribunal do Júri em que se acolhe a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, devidamente quesitada ao Conselho de Sentença, quando pelo depoimento da testemunha presencial do crime, fica claro que a vítima foi executada de forma repentina pelo réu; em consequência, deve ser mantido inalterado o édito condenatório, conforme a tese do MP, considerando a soberania dos veredictos proferidos pela Corte Leiga;

IV –
Não se conhece da pretensão de transferência entre estabelecimentos prisionais, sob pena de supressão de instância, eis, que se trata de matéria cuja análise é afeta à competência do Juízo das Execuções Penais, a quem não foi anteriormente formulado tal pedido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de

Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Reinaldo Pereira da Silva
contra sentença em que, após julgamento perante o Tribunal do Júri, foi condenado à pena de
14 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela autoria do crime previsto no
art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna
novo julgamento
perante o Tribunal do Júri, alegando que a decisão dos jurados,
manifestamente contrária à prova dos autos
o teria anulado.
Subsidiariamente
, requereu a exclusão das qualificadoras (Id’s. 37962962 e 37962963).

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, busca o
desprovimento
do recurso (Id’s. 37962964 e 37962965);
de igual maneira
, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme transcrição livre que se faz do respectivo sumário (Id. 45085966):

SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – RECORRENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA NOS AUTOS
-
IMPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020